Tribunal: STF
Processo: CC 8395
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO DE NATUREZA TRABALHISTA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI em face do Tribunal Superior do Trabalho, que se declarou incompetente para processar e julgar ação proposta por Maria Madalena Leite Pereira contra o Município de Luzilândia/PI, em virtude do qual a ação foi redistribuída para o juízo suscitante.



     



    Na origem, o autor ajuizou reclamação trabalhista em face da municipalidade. Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, haja vista o que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    Em face desta decisão, suscita-se o presente conflito, ao fundamento de que o vínculo existente entre a autora do processo e a Municipalidade não seria de natureza estatutária, haj avista que seu ingresso se deu sem concurso público. 



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Juiz Estadual, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CF.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. Neste sentido:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...). 



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente , conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995). 



    Quanto ao mérito, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza juridico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça comum para o julgamento das demandas por estes servidores propostas, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 



    3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 



    4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022).



    Lado outro, em se tratando de servidor público nomeado sem concurso público em data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, a Corte tem reconhecido que se mantém a competência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO FUNDADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DECIDIDO NA ADI 3.395. 



    1. Envolvendo a causa empregado público contratado sem prévio concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, e uma vez fundados na legislação trabalhista a causa de pedir e o pedido da ação originária, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito.



      2. Não é possível a transposição automática, sem concurso público, do regime celetista para o estatutário, por configurar burla ao disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Tema n. 853 da repercussão geral. 



    3. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    4. Agravo interno desprovido” (Rcl 47.971 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/03/2022, grifei). 



    In casu, resta incontroverso nos autos que a autora da ação de origem ingressou no serviço público sem concurso público em data anterior à da promulgação da Constituição de 1988, sendo que sua ação tem como objeto a condenação da Municipalidade ao recolhimento de valores relativos ao FGTS. Destarte, configura-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação proposta. 



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC, determinado que os autos de origem retornem ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Notifique-se o juízo suscitante. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente